Tribunal: TJBA
Processo: 8007826-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007826-18.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ELIAS RICHERDY BRITO SILVA e outros Advogado(s): DANIELLA AZEVEDO LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA CORRENTINA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. A defesa alega ilegalidade do flagrante, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e desnecessidade da prisão, postulando a concessão da liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva, especialmente (i) diante da quantidade e circunstâncias da apreensão da droga; e (ii) da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação formalmente idônea, baseada na natureza do delito e nos elementos apreendidos. Contudo, a quantidade de droga apreendida, dissociada de outros elementos concretos que evidenciem maior periculosidade ou risco à ordem pública, revela-se insuficiente para justificar a medida extrema. As condições pessoais favoráveis do paciente, aliadas à ausência de registros de outros processos criminais, reforçam a desnecessidade da segregação cautelar. A prisão preventiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade, sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas quando suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal. IV. Dispositivo e tese Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, I, IV e V, do CPP. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos que evidenciem risco real à ordem pública, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito. 2. A apreensão de quantidade não expressiva de droga, sem outros elementos indicativos de maior periculosidade, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, 319 e 648. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8007826-18.2026.8.05.0000, da Comarca de Correntina/BA, em que figuram como impetrante a advogada Daniella Azevedo Lima e, como paciente, Elias Richerdy Brito Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator